Tribunal: STF
Processo: AI 621407
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: ICMS.  Comercialização de veículos usados. Contribuinte
   pessoa física. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente: a
   alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados, se
   ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja reexame em
   recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
   636.